Tribunal: TJMT
Processo: 0008394-19.2011.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008394-19.2011.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO LUIZ BARCHET - CPF: 568.879.301-53 (REPRESENTANTE), ELIANE SCHAFER BARCHET - CPF: 850.455.351-53 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), NADIM MAKARI - CPF: 083.070.498-14 (REPRESENTANTE), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), NADIM MAKARI - CPF: 083.070.498-14 (EMBARGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ADRIANO LUIZ BARCHET - CPF: 568.879.301-53 (EMBARGADO), ELIANE SCHAFER BARCHET - CPF: 850.455.351-53 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANO LUIZ BARCHET - CPF: 568.879.301-53 (REPRESENTANTE), ELIANE SCHAFER BARCHET - CPF: 850.455.351-53 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), NADIM MAKARI - CPF: 083.070.498-14 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0008394-19.2011.8.11.0037 – ID nº 35249455

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – SAFRA FUTURA DE ALGODÃO -

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–

INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA –
ERRO MATERIAL
– OCORRÊNCIA – CORREÇÃO REALIZADA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS –
APLICAÇÃO DE MULTA
DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – DESCABIMENTO

-

SÚMULA 98 DO STJ -

PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -
EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Havendo erro material no acórdão (relatório), este deve ser corrigido, ainda que não haja prejuízo para as partes.

Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do artigo 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interpostos para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, muito menos quando parcialmente providos em razão de erro material. Inteligência da Súmula 98 do STJ.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos
declaratórios.-

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0008394-19.2011.8.11.0037 – ID nº 35835451

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – SAFRA FUTURA DE ALGODÃO -
OMISSÃO
–
OCORRÊNCIA
- – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES - REJEIÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
ERRO MATERIAL
–
OCORRÊNCIA
– CORREÇÃO REALIZADA -
PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

Deve ser sanada a omissão existente nos embargos de declaração, ainda que o acórdão não seja alterado.

Inexiste inovação recursal se a questão discutida em apelação foi submetida à primeira instância, ainda que de forma sucinta, muito mais ainda quando se encontra revestida de fundamentos e impugna a matéria fática deduzida na inicial, cuja contestação se resume na inexistência de atos ilícitos a ensejar os danos materiais, consequentemente, os lucros cessantes.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, referente à fixação dos honorários advocatícios.

Havendo erro material no acórdão, este deve ser corrigido, sem qualquer alteração no resultado do julgamento.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0008394-19.2011.8.11.0037 – ID nº 35249455

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

NADIM MAKARI
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº
35249455
objetivando sanar suposta omissão e contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 34570456
que
deu parcial provimento
ao
Recurso de Apelação Cível nº 0008394-19.2011.8.11.0037
, bem como prequestiona os

artigos 186, 402, 403, 927, 944, 1.024, 1.052, 1.095, § 1º, todos do Código Civil;

artigos 373, I, do CPC/15

e

artigos 11 e 13, ambos da Lei nº 5.764/71
.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão é
contraditório
, na medida que houve a condenação à reparação de danos materiais mesmo quando inequivocamente reconhecida a ausência de prova efetiva do dano, uma vez que
nas razões do apelo, o embargado, embora a afirme ter amargado prejuízos materiais, consistentes na diferença entre o valor do contrato firmado e o valor do produto disponível no mercado na época da venda, não trouxe sequer um único documento hábil à comprovação da efetiva comercialização do produto a terceiros por um preço inferior àquele fixado no contrato, tampouco dignou-se em demonstrar a efetiva entrega do algodão em armazéns ou cooperativas da região.

Assevera que o próprio acórdão assinalou inexistir provas de que terceiro adquiriu o produto, mesmo assim condenou o embargante por danos emergentes, em flagrante contradição, além de violação aos
artigos 186, 402, 403, 927, e 944, todos do Código Civil
.

Alega ainda
omissão
quanto à responsabilidade subsidiária e limitada dos dirigentes de sociedade cooperativa, sob o argumento de que o descumprimento do contrato beneficiou não só a COOPERCAMPO, como também a pessoa física dos sócios que a integram.

Adiante, reafirma que o acórdão embargado resta
omisso
ao deixar de se pronunciar a respeito da incidência da subsidiariedade e limitação da responsabilidade do associado ao capital integralizado, à luz do Estatuto da COOPERCAMPO (art. 15) e das normas de regência (
Código Civil, artigos 1.024, 1.052 e 1.095, § 1º
; e
Lei 5.764/71, artigos 11 e 13
).

No mais, pondera que houve
erro material
ao mencionar no relatório a numeração dos autos originários -
A
ção de Indenização por Perdas e Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais nº 83
64
-19.2011.811.0037
-,
quando o correta seria nº 83
94
-19.2011.811.0037, bem como constou nas contrarrazões o nome NA
N
IM MAKARI, quando na realidade o nome do embargante chama-se NA
D
IM MAKARI.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir a contradição e a omissão existentes, além de prequestionar os dispositivos acima mencionados.

As contrarrazões vieram do
ID nº 36370967
, oportunidade em que o embargado rebateu a tese recursal, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e pela condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), nos termos do artigo 1.026 do CPC/15, pelo seu caráter nitidamente protelatório.

É o relatório.-

EMBARGOS DE DECLAÇÃO nº 0008394-19.2011.8.11.0037 – ID nº 35835451

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ADRIANO LUIZ BARCHET
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 35835451
objetivando sanar suposta omissão e erro material que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 34570456
que
deu parcial provimento
ao
Recurso de Apelação Cível nº 0008394-19.2011.8.11.0037
, bem como prequestiona dispositivos legais e constitucionais, para fins de interposição dos recursos nas instâncias superiores.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão é
omisso,
na medida em que não houve manifestação em referência à preliminar de inovação recursal levantada nas contrarrazões ao recurso de apelação, em evidente ofensa aos
artigos 336 e 342, ambos do CPC/15
.

Alega que os lucros cessantes sequer poderiam ter sido objeto de análise, tendo em vista que tal instituto não foi rebatido em sede de contestação, sendo inviável o seu revolvimento no bojo da apelação.

Assevera ainda que há na decisão pequeno
erro material
capaz de causar contradição, tendo em vista que restou consignado que “
A teoria da imprevisão, via de regra, não é inaplicável aos contratos de venda antecipada de safra agrícola
. ”

Assim, deve haver a correção para constar o correto: “
A teoria da imprevisão, via de regra, é inaplicável aos contratos de venda antecipada de safra agrícola.
”

No mais, alega que houve
omissão
na condenação dos honorários advocatícios, sob o argumento de que resta inconteste que o aludido embargante decaiu da parte mínima do pedido, devendo os embargados, que deram causa à lide, responder por inteiro pelos honorários e despesas de sucumbência.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões existentes e o erro material, além de prequestionar o
artigo 5.º, incisos X e V, da Constituição Federal
, ao não ser reconhecido o direito do Embargante à reparação pelo dano extrapatrimonial por ele sofrido, além dos
artigos 186, 187, 927, 389, 402, e 475, todos do Código Civil
e
artigos 85, 86, 336, 342, 489 e 1.022, II, todos do CPC/15
, para fins de interposição dos recursos cabíveis, nas instâncias superiores.

As contrarrazões vieram do
ID nº 35921487
, oportunidade em que o embargado rebateu a tese recursal, pugnando pela rejeição dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0008394-19.2011.8.11.0037 – ID nº 35249455

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes; a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor esclarecimento, transcrevo um fragmento do acórdão em que o embargante afirma ser omisso e contraditório:

“(...)
V O T O

Conforme se denota da inicial, a presente ação ajuizada por
ADRIANO LUIZ BARCHET
tendo como fundamento a ausência de cumprimento do
Contrato Futuro de Compra de Algodão n° 72/2011
, firmado em
12 de abril de 2011
, no qual ficou estipulada a venda pelo autor de
265 (duzentos e sessenta e cinco) toneladas de algodão pluma
, safra 2010/2011, ao preço de
R$ 89,00 (oitenta e nove reais)
- livre por arroba, no montante total de R$
1.572.333,20 (um milhão quinhentos e setenta e dois mil e trezentos e trinta e três reais e vinte centavos)
à parte ré, estabelecido como último prazo para o requerido promover o embarque e a efetivação do pagamento a data de
15/07/2011
.

Relatou adiante o autor que, em razão da ausência de embarque e de pagamento pelo produto, teve prejuízo de ordem material na quantia de R$ 658.613,30 (seiscentos e cinquenta e oito mil seiscentos e treze reais e trinta centavos), correspondentes à diferença entre o valor contratado e o valor disponível no mercado (em razão de desvalorização do produto — oscilação de preço de mercado).

Declarou ainda que em razão da ausência de recebimento do valor pactuado, deixou de promover a aquisição de insumos com pagamento à vista, deixando de lucrar a porcentagem de 15 % a título de desconto, o que representa o de R$ 98.791,99 (noventa e oito mil e setecentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos).

Aduziu também que em razão do inadimplemento da parte requerida, foi obrigado a pedir ajuda aos seus fornecedores, clientes e amigos, bem como a prorrogação de prazos e vender às pressas a sua produção, o que enseja na configuração do dano moral, o qual deve ser arbitrado na monta de 30% do valor do contrato, o que corresponde à importância de
R$ 471.699,90 (quatrocentos e setenta e um mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

Por sua vez, às fls. 229/248, a
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONÓPOLIS (COOPERCAMPO)
, sustentou, em síntese, que o contrato foi uma promessa de compra e venda futura, portanto, somente se houvesse o interesse no fechamento negócio se concretizaria a venda futura, considerando-o como contrato de execução diferida (o qual possui uma peculiaridade específica, qual seja: se houver qualquer tipo de prejuízo para uma das partes, fica autorizada a sua resolução).

Adiante ponderou que, em razão da ocorrência de onerosidade excessiva e de fatores extraordinários e imprevisíveis, não ligados à comercialização do produto, configurou-se um dos fatores para a resolução, na forma do artigo 478 do Código Civil.

Postulou ainda pela aplicação do princípio do pacta sunt servanda, bem como da aplicação da teoria da imprevisão que permite que o Judiciário reveja cláusulas para restabelecer o equilíbrio contratual, confirmando a anulação do ato contratual por ser excessivamente oneroso.

No mais, alegou que não deu prejuízo ao autor, apenas não teve mais interesse em adquirir a mercadoria, sendo inclusive vendido a terceiro, mas sem prova da diferença do valor apontado pelo autor.

Por fim, informou que o autor não fez prova nos autos dos supostos lucros cessantes, dos danos materiais e dos danos morais, além de inexistir fraude, portanto, inviável a desconsideração da personalidade jurídica e a procedência da ação.

Nota-se ainda dos autos, que a empresa
GUERREIRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
foi denunciada
à lide pela requerida e apresentou manifestação (fls.302/329)

A denunciação à lide foi
indeferida,
bem como foi
deferida liminarmente
a
desconsideração da personalidade jurídica
da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais de Rondonópolis (COOPERCAMPO) - fls.360/363.

Os sócios da requerida
CARLOS ALBERTO FERREIRA MOGO
e
DOMINGOS MALACRIDA
apresentaram contestação, preliminarmente postulando pelo reconhecimento da ilegitimidade, bem como sustentaram os fundamentos já expostos pela Cooperativa Produtores Rurais de Rondonópolis (COOPERCAMPO) e postularam pela improcedência da presente demanda (fls.471/496).

O requerido
NADIM MAKARI
apresentou contestação e preliminarmente postulou para que sejam inclusos da relação processual todos os sócios da Cooperativa à época do contrato. No mérito, afirmou que ficou impossibilitado de cumprir o contrato, em razão da onerosidade excessiva, bem como a inexistência de prova do dano moral e material (fls.501/518)

Aduziu, ainda, que a responsabilidade dos sócios é limitada, consoante estatuto, devendo ser respeitado o benefício de ordem dos sócios disposto no artigo 1.024 do Código Civil.

O autor impugnou as contestações, refutando todos os argumentos articulados pela parte requerida (fls.283/293; 341/350; 521/541).

A decisão judicial de fls. 557/558
indeferiu
o pedido de reconhecimento de ilegitimidade arguida pelos requeridos
CARLOS ALBEDO FERREIRA MOCO
e
DOMINGOS MALACRIDA
, bem como o pedido feito pelo réu
NADIM MAKARI
de inclusão na relação processual de todos os sócios da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais de Rondonópolis (COOPERCAMPO) à época do contrato.

Após devidamente instruídos os autos, inclusive com audiência de instrução, estes foram julgados parcialmente procedentes, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Resta incontroverso nos autos que as partes celebraram o
CONTRATO FUTURO DE COMPRA E VENDA nº 72/2011
e que houve descumprimento contratual pela parte requerida. Inclusive, a própria parte requerida, através de seu sócio-diretor DOMINGOS MALACRIDA, confessou o descumprimento do contrato com base na teoria da imprevisão, diante da baixa do preço do algodão na data marcada para carregamento do produto.

Como é sabido, o contrato formalizado entre as partes é corriqueiro entre os produtores e cooperativas ou empresas que atuam no ramo de comercialização de cereais.

É cediço que nos
contratos de compra e venda de algodão com pagamento futuro
, o vendedor se obriga a vender ao comprador a quantidade de algodão prevista no instrumento a ser entregue na data acertada. Em contrapartida, a compradora se obriga a comprar o produto pelo preço certo estabelecido,
que será pago após a data da respectiva entrega
.

Pela especificidade do contrato, os rigores das variações atmosféricas (temperatura, chuvas, estiagem, ventos e umidade), a possibilidade de abater-se pragas e de quedas na produtividade, bem como a oscilação de preço do produto no mercado (aumento ou diminuição da arroba de algodão)
configuram riscos inerentes ao negócio jurídico
, justamente por se tratar de um
contrato de risco
, chamado “
hedge
”, portanto, não há que se falar em “teoria da imprevisão”.

Assim, ao celebrarem o contrato de compra e venda, os contratantes possuíam condições de prever a ocorrência de qualquer dessas eventualidades, afastando a caracterização de caso fortuito ou força maior, motivo pela qual não se afasta dos contratantes as obrigações assumidas, tampouco se autoriza a redução de seu valor.

Aliás, nesse sentido já decidiu o STJ e este Tribunal, inclusive de minha relatoria:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE SOJA. ENTREGA FUTURA. RESCISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. [...]. 2. Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio. Nele não se cogita a imprevisão. 3. Agravo não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1210389/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 27/09/2013).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OCORRÊNCIA DE PRAGA NA LAVOURA, CONHECIDA COMO \'FERRUGEM ASIÁTICA\'. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA AGRÁRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. FECHAMENTO FUTURO DO PREÇO, EM DATA A SER ESCOLHIDA PELO PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. [...] 1. Nos termos de precedentes do STJ, a ocorrência de \'ferrugem asiática\' não é fato extraordinário e imprevisível conforme exigido pelo art. 478 do CC/02. 2. A Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados. A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer numa operação de \'hedge\', na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro. 3. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ REsp 866414/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 02/08/2013).

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE COISA FUTURA (SOJA). TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. [...] 2. Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de ser inaplicável a teoria da imprevisão aos contratos de compra e venda de safra firmados por produtores rurais de soja. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp 975.954/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 25/05/2012).

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E COMERCIAL. CONTRATO DE VENDA DE SAFRA FUTURA DE SOJA. "FERRUGEM ASIÁTICA". ELEVAÇÃO DO PREÇO DO PRODUTO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. 1. A teoria da imprevisão, via de regra, é inaplicável a contrato de venda antecipada de safra agrícola, porquanto ao contratarem as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade, tendo sido tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença. 2. A incidência da praga conhecida como "ferrugem asiática" não se constitui em acontecimento extraordinário e imprevisível apto a autoriza à revisão da obrigação com fundamento em alteração das bases contratuais. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO."

(STJ -

REsp 887716 - Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgamento: 01/04/2011)

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FEIJÃO SOJA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – RECURSO DO EMBARGANTE – PRETENDIDA NULIDADE DA EXECUÇÃO POR SE TRATAR DE CONTRATO ALEATÓRIO, INEXIGÍVEL E DE ADESÃO - CONFUSÃO COM O MÉRITO – CONTRATO-TIPO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO CONTRATO DE ADESÃO - ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA EM DECORRÊNCIA DA PRODUÇÃO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR (VARIAÇÕES CLIMÁTICAS) – DESCABIMENTO - CLÁUSULA EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DE TODOS OS RISCOS DECORRENTES DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR (...).

-O contrato de compra e venda futura de soja não tem a natureza de contrato de adesão, mas sim de contra-tipo, conforme precedentes jurisprudenciais, contendo um formato padrão, contudo, regido com liberdade negocial e autonomia privada.

Não há falar-se que a ocorrência de fato imprevisível elide a parte vendedora do cumprimento do contrato, uma vez que há cláusula expressa de assunção de todos os riscos decorrentes de caso fortuito ou força maior. (...) ". (
TJMT - RAC nº. 86177/2010 - 2ª Câmara Cível - Relatora -

Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 15/12/2010 - DJE: 07/02/2011)

Ademais, nos termos do art.475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

“Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Portanto, as alegações do requerido
NADIM MAKARI
de aplicar ao caso a teoria da imprevisão não têm amparo no ordenamento jurídico, uma vez que, como já discorrido, a contratação tem o risco como fator indissociável, seja quanto ao preço, seja quanto a uma possível frustação da safra.

Com efeito, tanto a compradora como a vendedora poderiam ampliar sua lucratividade a partir das normais variações do preço produto no mercado, na data fixada para entrega e para pagamento.

É de sopesar que ao contratar, o requerido/apelante tinha plena ciência dos riscos do negócio, sendo assim que funciona essa atividade, onde os contratantes, repito, poderão ter lucros ou prejuízos, mas obrigatoriamente devem honrar o compromisso assumido, justamente por se tratar de contrato de risco.

Logo, considerado o contrato perfeito e acabado, resta verificar as perdas e danos em concreto, em virtude do seu inadimplemento.

DANOS MATERIAIS

No que tange aos danos materiais, estes restam incontroversos nos autos, inclusive o descumprimento do contrato foi confessado pela parte contrária.

No entanto, a apuração dos danos materiais em liquidação de sentença, conforme determinou o Juíza singular, vai de encontro ao princípio da efetividade da jurisdição, principalmente no caso, onde, apesar de inexistir provas de que terceiro adquiriu o produto, se trata de
comoditie
, com preço fixado pelo mercado.

Assim, em contratos da natureza dos autos (de risco), desnecessária a apuração de venda do produto para terceiro, bastando um

simples cálculo aritmético para a apuração de suas perdas
, levando em conta, basicamente, quatro vetores: I) o preço da arroba de algodão contratualmente estabelecido; II)

o preço da arroba do produto no mês marcado para a entrega; III) a conversão do valor do produto em arroba; IV) a diminuição do valor do algodão estabelecido no contrato em relação ao valor fixado no mês

para a entrega do produto, encontrando-se o valor total dos danos materiais,
conforme fórmula abaixo
, acrescida de atualização monetária e juros de mora, cujo recebimento pode ocorrer através de execução de sentença.

Inclusive, a própria autora pugnou nesse sentido ao requerer os danos, correspondente à diferença entre o valor contratado e o valor disponível no mercado, ou seja, a cotação da arroba de algodão no período do descumprimento da obrigação contratual.

Desta forma, analisando o
CONTRATO FUTURO DE COMPRA E VENDA nº 72/2011
(
ID nº 8614703
), denota-se que a quantidade de algodão corresponde a
265 (duzentos e sessenta e cinco) toneladas de algodão pluma
, cujo preço foi contratualmente estipulado em
R$89,00 (oitenta e nove reais) a arroba
para a entrega da mercadoria até dia
15/07/2011
.

No citado contrato afirma que o local da entrega do produto seria na Fazenda Cidade Verde na Comarca de Primavera do Leste, inclusive a autora traz a
cotação do produto daquele Município, referente ao período de cada entrega
, qual seja, R$52,66 (cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos) na data da entrega, inclusive não sendo objeto de questionamento por parte da requerida, portanto, também resta incontroverso.

Assim, levando em consideração os quatros vetores acima mencionados, encontraremos:

a)

265 toneladas
de algodão, corresponde a
265.000 quilos
de algodão, que convertido em arroba (15 quilos), teremos
17.666,66 arrobas
(
256.000 / 15 = 17.066.66
).

b)

Logo, se na assinatura do contrato o valor da arroba correspondia a
R$89,00
, desta forma
17.666,66 arrobas
corresponde a
R$1.572.333,00
(
R$89,00 x 17.666,66 = 1.572.333,20)
, ou seja, o mesmo valor trazido na inicial –
ID nº 8614593
(fl. 07 autos original).

c)

Por sua vez, para encontrar o valor total na data da entrega (
15/07/2011
), basta multiplicar o valor correspondente no período (
R$52,66)
pelo total de arroba (
17.666,66
), o que corresponde a
R$930.326,31
(
R$52,66

x

17.666,66 = R$930.326,31
).

d)

Enfim, para encontrar o valor dos danos materiais basta diminuir o valor apurado no item “
b
” –
R$1.572.333,00
– do valor apurado no item “
c
” –
R$930.326,31
, encontraremos
R$642.006,69
(
R$1.572.333,00 – R$930.326.31 = R$642.006,69
), valor este bem próximo do valor indicado na inicial para danos materiais (
R$658.613,30
), no entanto, o autor chegou neste valor levando em consideração o valor da arroba na data da notificação (
R$51,72
), que não é o correto.

Assim, perfeitamente possível o cumprimento de sentença por mero cálculo aritmético, devendo ser provido o recurso da parte autora neste ponto.

DOS LUCROS CESSANTES

Quanto aos lucros cessantes, procede o recurso da parte requerida/apelante - até porque, não restaram suficientemente provadas a efetiva aquisição de insumos a prazo, tampouco da perda do desconto de 15% (quinze por cento) por ausência de pagamento à vista.

Inclusive, o próprio magistrado sentenciante, que se encontra mais próximo das partes e das provas, foi enfático ao afirmar que restam incontroversos os danos materiais em face do inadimplemento contratual, no entanto, não havendo provas com relação aos lucros cessantes. Confira o trecho da decisão:

“(...) inexiste nos autos prova documental ou testemunhal que comprove o valor efetivo pelo qual a autora vendeu as 265 (duzentos e sessenta cinco) toneladas de algodão pluma, safra 2010/2011. ”

Há apenas, comprovação de dano material, uma vez que há confissão pela parte ré (deixou de adimplir em razão da baixa do valor do produto, já que o valor pactuado foi muito superior ao do mercado atual, na ocasião da entrega) e apresentação de cotação de indicador de preço de centro de estudos
.

(...)

Da mesma forma, em relação aos lucros cessantes não há prova da efetiva aquisição de insumos a prazo, tampouco da perda do desconto de 15% por ausência de pagamento à vista
.
A prova documental, em sua maioria, não consigna se a operação foi à vista ou a prazo, tampouco o valor de eventual desconto
(...)”.
Grifei
.

De mais a mais, em se tratando de reparação por
lucros cessantes
, é de rigor que o prejudicado sempre demonstre, de forma cabal, robusta e cristalinamente, ter suportado os prejuízos alegados, o que não ocorreu no caso.

Sobre o tema do STJ:

" (...) em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e
lucros cessantes (dano negativo)
, ambos ‘
exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada’
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes.”
(STJ – 4ª T. – AgRg no AREsp 645.243/DF – Relator: Ministro RAUL ARAÚJO – j. em 03/09/2015, DJe 05/10/2015).
Grifei
.

" (...)
A indenização por
lucros cessantes
não

pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto
, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar
, em decorrência direta e imediata do ilícito.”

(STJ – 4ª T. –REsp 1129538/PA – Relator: Min Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP) – j. em 01/12/2009, DJe 14/12/2009).

Desta forma, neste item, a sentença deve ser reformada para a exclusão dos lucros cessantes.

DANOS MORAIS

De igual modo, no que pertine aos danos morais, razão não assiste à autora/apelante.

Isto porque, o inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível, muito mais ainda em se tratando de contrato da natureza dos autos.

Neste sentido já se pronunciou este Tribunal, inclusive com decisão de minha lavra:

"RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA– INSTRUMENTO PARTICULAR DE RESERVA DE FRAÇÃO IDEAL – AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – MERO ABORRECIMENTO – CONDENAÇÃO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA À BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 12 DA LEI 1.060/50 - VIGÊNCIA DO CPC/73 - RECURSO DESPROVIDO. A frustração do negócio de compra e venda futura de imóvel, não passou de mero dissabor da vida cotidiana, incapaz de configurar dano moral indenizável. A concessão de assistência judiciária aos necessitados não obsta a condenação das custas processuais e honorários advocatícios, cuja executoriedade da obrigação fica suspensa até que se complete o lapso quinquenal para prescrição, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50. "
(TJMT N.U 0011986-13.2010.8.11.0003, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

“(...) O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade, mesmo porque a inobservância de cláusulas contratuais não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo (REsp 876.527/RJ)”.
(TJMT, Ap 20338/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/08/2014, Publicado no DJE 19/08/2014)

Ainda do STJ
:

"O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível. (...)" (
STJ - REsp 876.527/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2008, DJe 28/04/2008)

Portanto, não há como sustentar a caracterização de dano moral decorrente exclusivamente do inadimplemento contratual da parte requerida.

Se não bastasse, a mera solicitação de prazo para pagamento de insumos não gera necessariamente a imputação de fama de mau pagador ao autor.

DOS JUROS DE MORA – DANOS MATERIAIS

Em relação ao termo inicial dos juros de mora para os danos materiais (emergentes), defende o recorrente que sua incidência ocorra a contar da citação.

Não procede o seu inconformismo, devendo ser mantida a sentença que determinou a sua incidência a partir do vencimento da obrigação – até por que os juros de mora, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual.

Sobre o tema, recentíssimo do STJ:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS EM CASO DE OBRIGAÇÃO POSITIVA LÍQUIDA PREVISTA EM CONTRATO. DATA DO VENCIMENTO (MORA EX RE). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os juros de mora, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual. 2. Agravo interno desprovido."
(STJ - AgInt no AREsp 1347778/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 19/09/2019)

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. A controvérsia diz respeito ao termo inicial dos juros de mora em cobrança de mensalidades escolares: se deve ser a data de vencimento de cada prestação ou da citação da devedora. 2. Os artigos 219 do CPC e 405 do CC/2002 devem ser interpretados à luz do ordenamento jurídico, tendo aplicação residual para casos de mora ex persona - evidentemente, se ainda não houve a prévia constituição em mora por outra forma legalmente admitida. 3.
A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado. Precedentes.
4. Se o contrato de prestação de serviço educacional especifica o valor da mensalidade e a data de pagamento, os juros de mora fluem a partir do vencimento das prestações, a teor do artigo 397 do Código Civil. 5. Recurso especial provido." (
STJ REsp n. 1.513.262/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 26/8/2015.)

Assim, neste item fica mantida a decisão singular.

DA RESPOSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Pretende a requerida/apelante que o reconhecimento da responsabilidade subsidiaria seja limitada às cotas sociais integralizadas de cada sócio, diante da desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais de Rondonópolis (COOPERCAMPO).

Tal pretensão não encontra amparo nesta fase processual, posto que a execução visa a satisfação do crédito e deve ter por norte o princípio de que deve atender aos interesses do credor, bem como o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. De mais a mais, o descumprimento do contrato beneficiou não só a COOPERCAMPO, como também a pessoa física dos sócios que a integram.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Diante da reforma da sentença, acolhendo parcialmente os recursos das partes, relativo à indenização por lucros cessantes e a alteração da forma do cumprimento da sentença, mantenho a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
dou parcial provimento aos recursos
interpostos por ambas as partes, para excluir a indenização por lucros cessantes, pela absoluta falta de provas, bem com alterar o julgado de liquidação de sentença para cumprimento de sentença por mero cálculo aritmético, cuja fórmula deve se efetivar conforme parâmetros acima delineados.

É como voto.-
”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Nunca é demais ressaltar que a própria natureza do contrato torna prescindível a comprovação de venda do produto para terceiros, inclusive, tal questão foi claramente consignada no v. acórdão. Confira o trecho:

“(...)
Assim, em contratos da natureza dos autos (de risco), desnecessária apuração de venda do produto para terceiro
,
bastando um simples cálculo aritmético para a apuração de suas perdas, levando em conta, basicamente, quatro vetores: I) o preço da arroba de algodão contratualmente estabelecido; II) a média do preço da arroba do produto no mês marcado para a entrega; III) a conversão do valor do produto em arroba; IV) a soma dos meses fixados para a entrega do produto, encontrando -se o valor total dos danos materiais, conforme fórmula abaixo, acrescida de atualização monetária e juros de mora, cujo

recebimento pode ocorrer através de execução de sentença (...)."

Ademais, a alegação que inexiste comprovação dos danos materiais, é totalmente desprovido de qualquer razoabilidade – até por o próprio embargante confessou que deixou de cumprir o contrato em razão da baixa do valor do produto, o qual também restou consignado na sentença singular e transcrevido no acordão:

“(...). Há apenas comprovação de dano material, uma vez que há confissão pela parte ré (deixou de adimplir em razão da baixa do valor do produto, já que o valor pactuado foi muito superior ao do mercado atual, na ocasião de entrega) e apresentação de cotação de indicador de preço de centro de estudo (...)”

Com efeito, reafirmo inexistir a suposta contradição.

De igual sorte, o acórdão foi taxativo ao expor acerca da responsabilidade subsidiária. Confira:

“
DA RESPOSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Pretende a requerida/apelante que o reconhecimento da responsabilidade subsidiaria seja limitada às cotas sociais integralizadas de cada sócio, diante da desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais de Rondonópolis (COOPERCAMPO).

Tal pretensão não encontra amparo nesta fase processual, posto que a execução visa a satisfação do crédito e deve ter por norte o princípio de que deve atender aos interesses do credor, bem como o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. De mais a mais, o descumprimento do contrato beneficiou não só a COOPERCAMPO, como também a pessoa física dos sócios que a integram.”

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No tocante ao ERRO MATERIAL, trata-se de erro sem qualquer prejuízo as partes, contudo, como de fato a numeração do processo de origem e nome do embargante nas contrarrazões constou um número e uma letra erroneamente, respectivamente, estes devem ser corrigidos.

Desta forma, onde se
lê
:
nº
83
64
-19.2011.811.0037
,
leia-se
:
nº 83
94
-19.2011.811.0037
, bem como onde se
lê
: NA
N
IM MAKARI,
leia-se
: NA
D
IM MAKARI.

No mais, a parte embargante prequestionou dispositivos legais (
artigos 186, 402, 403, 927, 944, 1.024, 1.052, 1.095, § 1º, todos do Código Civil
,

artigos 373, I, do CPC/15

e

artigos 11 e 13, ambos da Lei nº 5.764/71)
.

Deveras, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema, é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre o prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Por derradeiro, no tocante à condenação da multa como postulado pelo embargado, esta não procede, uma vez que os embargos de declaração devem ser acolhidos em parte em razão do erro material, bem como não se pode considerar como protelatório os presentes aclaratórios, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
dou parcial provimento aos embargos de declaração
para sanar o erro material existente.

Assim sendo, ondo se
lê
no recurso de apelação: nº
83
64
-19.2011.811.0037
,
leia-se
: nº 83
94
-19.2011.811.0037, bem como onde se
lê
: NA
N
IM MAKARI,
leia-se
: NA
D
IM MAKARI.

É como voto.-

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0008394-19.2011.8.11.0037 – ID nº 35835451

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Pois bem.

Analisando minunciosamente os autos, em especial as contrarrazões de
ID nº 8615049
, de fato houve a aludida
omissão
, uma vez que, embora arguida a preliminar de inovação recursal em relação aos lucros cessantes, e de ter constado no relatório do recurso, tal preliminar fora omitida no voto, portanto, resta sanar a aludida omissão.

Na concepção do embargante/apelado, os lucros cessantes não foram contestados pelo embargado/apelante na oportunidade da apresentação de sua defesa, exceto alegações genéricas e sem relação específica ao pedido do autor, bem como não rebateu os fundamentos e nem mesmo as provas apresentadas com a inicial, não juntou provas em seu favor, ônus que lhe incumbia, limitando-se a dizer que os lucros cessantes eram “estranhos”.

Desta forma, no seu entender, diante de ausência de contestação específica sobre os lucros cessantes, não poderia o apelante se insurgir contra tal instituto no recurso de apelação, como o fez, caracterizando inovação recursal.

No entanto, não procede o inconformismo do embargante/apelado - até porque, do simples exame da
CONTESTAÇÃO
de
ID nº 8614908
, denota-se que o requerido NADIM MAKARI questionou os danos materiais, ainda que de forma sucinta, no
item IV
, denominado “DA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR -
NÃO HÁ ATO ILÍCITO
E TAMPOUCO
DANO MATERIAL
OU MORAL”. Confira:

“
(...)

IV DA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - NÃO HÁ ATO ILÍCIO E TAMPOUCO DANO MATERIAL OU MORAL

Uma vez sintetizada e esclarecida a realidade dos fatos, plenamente alicerçada em alegações e documentos, bem como a responsabilidade civil no Direito Cooperativo, passa-se agora a análise da inexistência dos pressupostos autorizadores da obrigação de indenizar.

Convém enfatizar que o ato ilícito, ensejador da obrigação de indenizar, é aquele que é praticado em desacordo com a ordem jurídica
, violando direito subjetivo individual. Portanto, não há no caso em testilha a configuração do ato ilícito,
pois este requerido não praticou quaisquer atos em desacordo com a ordem jurídica
.

Assim, como pode o demandante pretender ser indenizado por supostos danos se não houve conduta ilícita deste réu, haja vista que celebrou contrato dentro das exigências legais e não concorreu para qualquer fato contrário ao seu cumprimento
?

Nesse sentido, farta é a Jurisprudência e Doutrina a respeito do tema, tomando-se oportuno ilustrar o entendimento através de julgado recente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FORA DA TENSÃO CONTRATADA - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS - DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - CDC -
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- ART. 927, CC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há ofensa ao Princípio da Dialeticidade se ocorre indicação, nas razões do recurso, dos pontos da sentença que pretende reforma. Não obstante a aplicação do CDC, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927, do Código Civil.
A norma civil ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, de modo que, à falta deste inexiste o dever de indenizar, impondo a improcedência do pedido
. (Número 16880 - Ano: 2010 - Magistrado DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA)

Imperioso destacar, nesse momento, que o autor alega ter sofrido
Dano Material
, contudo, em momento algum faz prova dos supostos danos. Uma coisa é o fato, ou até mesmo o suposto ato ilícito, outra é a ocorrência do dano, que in casu não fora efetivamente comprovado
.

Observe, Excelência, que o próprio demandante mostra que conseguiu comercializar o algodão objeto do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, portanto, não perdeu a safra. Ademais,
afirma o autor que vendeu a produção ao preço de mercado
. Ora, qual foi o prejuízo?

Outrossim,
o cálculo que faz referente a perda pela diferença de preço e os supostos lucros cessantes são estranhos
, sem comprovação, o que torna inadmissível o pedido formulado nesse sentido.

O
Dano Material exige prova líquida, documental, coerente com os fatos e argumentos. Em momento algum o requerente apresenta provas dos supostos danos que alega ter sofrido, ferindo, assim, o disposto no art. 333, I, do Código de Processo Civil
”. (
ID nº 8614910
).
Grifei
.

Com é cediço, os lucros cessantes configuram uma
subclasse
dos danos materiais juntamente com os danos emergentes, nos termos do
artigo 402 do Código Civil
, logo, não havendo, eventualmente, provas dos danos materiais, conforme contestado, consequentemente não há que se falar também em lucros cessantes.

No caso em tela, embora sucinta a contestação, esta se encontra revestida de fundamentos e impugna a matéria fática deduzida na inicial, que se resume na inexistência de atos ilícitos a ensejar os danos materiais, consequentemente, os lucros cessantes.

De igual modo, a outra requerida COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONÓPOLIS – COOPERCAMPO -, cujo embargante é sócio, também fez questão de enfatizar em sua
CONTESTAÇÃO
a absoluta ausência de provas dos lucros cessantes, bastando verificar o
ID nº 8614781
:

“(...)
“
ALEGAÇÃO DO REQUERENTE: (10
) que teve que comprar com prazo safra o que faz que deixe de lucrar 15% de desconto que representa R$ 98.791,99 – Lucros Cessantes;

Restou devidamente comprovado que nenhuma razão assiste ao Requerente com relação a qualquer tipo de recebimento, isto pela clara característica contratual e pelos princípios já elencados, não merecendo igualmente os lucros cessantes pleiteados serem indenizáveis
.

Por outra banda, se houvesse obrigação de indenizar por parte da Requerida, o que não é o caso, verifica-se que nada foi documentalmente comprovado pelo Requerente, especificamente quanto a quantidade, qualidade, dentre outros fatores relativos que deveriam ser provados e a
incumbe ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, em conformidade com o artigo 333, I, do Diploma Processual Civil, o que não o fez
(...)”.
Grifei
.

Como é sabido, a contestação de um aproveita a todos os litisconsortes passivos, ainda que seja revel, conforme preveem os artigos 117 e 345, I, ambos do CPC/15:

"Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros,
mas os poderão beneficiar
.

“Art. 345. A
revelia não produz o efeito mencionado no art. 344
se:

I - havendo pluralidade de réus,
algum deles contestar a ação
;”

Com efeito, exatamente por constar da somatória das contestações apresentadas pelos requeridos referente aos danos materiais, foi que o Juiz singular manifestou-se expressamente acerca dos lucros cessantes, consignando na sentença a ausência de provas por parte do autor, conforme se depreende do seguinte trecho do julgado singular (
ID nº 8615012
):

"(...)Portanto, configurado o ilícito civil (inadimplemento contratual), passamos a análise dos pedidos da parte autora, especificamente danos materiais, morais e lucros cessantes.

Embora o inadimplemento do contrato pela parte ré seja fato incontroverso,
não há comprovação nos autos da quantia apontada pela parte autora como danos materiais
, qual seja R$ 658.613,30 (seiscentos e cinquenta e oito mil seiscentos e treze reais e trinta centavos), já que
não apresentou qualquer documento que corroborasse o valor pelo qual o produto foi efetivamente negociado
. Apresenta, tão somente, cotação do produto, mas não apresenta a prova documental imprescindível do valor da
diferença
entre o preço originalmente pactuado com a parte requerida e o efetivamente negociado com o terceiro adquirente

Este é o cerne da questão:
inexiste nos autos prova documental ou testemunhal que comprove o valor efetivo pelo qual o autor vendeu as 265 (duzentos e sessenta e cinco) toneladas de algodão pluma, safra 2010/2011
.

Há, apenas, comprovação de dano material, uma vez que há confissão pela parte ré (deixou de adimplirem razão da baixa do valor do produto, já que o valor pactuado foi muito superior ao do mercado atual, na ocasião da entrega), prova testemunhal e apresentação de cotação de indicador de preço de centro de estudos.

Não havendo, todavia, prova da diferença entre o preço originalmente pactuado com a parte requerida e o efetivamente negociado com o terceiro adquirente, o valor dos danos materiais deve ser apurado em liquidação de sentença.

Da mesma forma, em relação aos lucros cessantes não há prova da efetiva aquisição de insumos a prazo, tampouco da perda do desconto de 15% por ausência de pagamento a vista
. A prova documental é, em parte, ilegível quanto a descrição do produto e não consigna se a operação foi a vista ou a prazo, tampouco o valor de eventual desconto.

Ha nos autos a comprovação da aquisição de alguns produtos (insumos) e relato de testemunha que narra a praxe dos vendedores de concederem descontos com a aquisição a vista de insumos.

Todavia, não há nenhum relatório/declaração/orçamento que traga a relação dos respectivos produtos comercializados, com a comprovação de que foram adquiridos mediante pagamento a prazo, bem como de eventual desconto em caso de pagamento a vista. (...)."
Grifei
.

Portanto, da leitura da sentença, verifica-se que se trata de matéria discutida na instância de origem e que emerge do próprio conteúdo da sentença, razão pela qual tal questão poderia sim ser debatida em seara de apelação, assim, não há que se falar em inovação recursal.

De mais a mais, os
§§ 1º e 2º do art. 1.013 do CPC/15
estabelecem que serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, bem como que se o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais:

“Art.
1
.
013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º
Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.”

Desta forma, estando a matéria dentro dos limites da lide,
rejeito a preliminar de inovação recursal
.

Com relação à
outra omissão
– condenação dos honorários advocatícios -, sob o argumento de que resta inconteste que o aludido embargante decaiu da parte mínima do pedido, devendo os embargados, que deram causa à lide, responder por inteiro pelos honorários e despesas de sucumbenciais, este
não procede
, uma vez que, neste particular, a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria, a qual foi, embora sucinta, enfrentada de maneira clara e expressa tanto em primeiro grau de jurisdição quanto pelo acórdão embargado, portanto, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos transcrevo um fragmento do acórdão em que o embargante afirma ser omisso:

“(...)
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Diante da reforma da sentença, acolhendo parcialmente os recursos das partes, relativo à indenização por lucros cessantes e a alteração da forma do cumprimento da sentença, mantenho a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (...)”

Logo, tendo o acórdão de forma expresso mantido a reciprocidade e fixado a verba honorária, não há que cogitar a ocorrência de omissão, principalmente no caso onde as partes foram vencidas e vencedores.

Isto porque, o artigo 86 do CPC/15 é preciso ao dispor: “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

Da simples leitura da inicial, verifica-se que o autor/embargante, cumulativamente, postulou os seguintes pedidos indenizatórios: danos materiais (R$ 658.613,30); lucros cessantes (R$ 98.790,99) e dano moral (R$ 471.699,90).

Todavia, dos 03 (três) pedidos formulados, apenas 01 (um) fora julgado procedente (dano material), afigurando-se, pois, correta a distribuição proporcional dos honorários advocatícios, tal como preconiza o art. 86 do CPC, não havendo motivo algum para alteração do acórdão.

Assim sendo, se embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No mais, o direito socorre ao embargante quanto ao pequeno
erro material
capaz de causar contradição, tendo em vista que restou consignado no acórdão que: “
A teoria da imprevisão, via de regra, não é inaplicável aos contratos de venda antecipada de safra agrícola.
”

Assim, deve haver a correção para constar o correto: “
A teoria da imprevisão, via de regra, é inaplicável aos contratos de venda antecipada de safra agrícola.
”

Trata-se de um mero erro material contido na EMENTA do acórdão, portanto, deve ser corrigido.

Desta forma, onde se
lê
: “
A teoria da imprevisão, via de regra, não é inaplicável aos contratos de venda antecipada de safra agrícola”
,
leia-se
: ““
A teoria da imprevisão, via de regra, é inaplicável aos contratos de venda antecipada de safra agrícola”.

Por derradeiro, a parte embargante prequestionou dispositivos legais e constitucionais (
artigo 5.º, incisos X e V, da Constituição Federal
;
artigos 186, 187, 927, 389, 402, e 475, todos do Código Civil
e
artigos 85, 86, 336, 342, 489 e 1.022, II, todos do CPC/15)
.

Entretanto, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre o prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Ante o exposto,
dou parcial provimento aos embargos de declaração
para
sanar a omissão
existente, referente à preliminar de inovação recursal, a qual fica rejeitada, portanto,
sem alteração do julgado
, bem como para
sanar o erro material
, de modo que, onde se onde se
lê
:
“
A teoria da imprevisão, via de regra, não é inaplicável aos contratos de venda antecipada de safra agrícola”
,
leia-se
: “
A teoria da imprevisão, via de regra, é inaplicável aos contratos de venda antecipada de safra agrícola”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020